Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-86.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – PROVA – I – Ausência dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Partes que são legítimas co-proprietárias e possuidoras de imóvel rural, sendo as autoras detentoras de 83,33% do imóvel, enquanto a ré é de 16,33% - Autoras que alegam que, na data de 12.09.2016, a ré alterou as cercas divisórias que

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – PROVA – I – Ausência dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Partes que são legítimas co-proprietárias e possuidoras de imóvel rural, sendo as autoras detentoras de 83,33% do imóvel, enquanto a ré é de 16,33% - Autoras que alegam que, na data de 12.09.2016, a ré alterou as cercas divisórias que delimitavam as divisas do imóvel, invadindo uma área equivalente a 16.163 m2 que estava na sua posse direta, configurando esbulho possessório – II – Deferida a produção de prova pericial – Matrícula atualizada do imóvel que menciona que a propriedade rural em discussão possui área de 8,50 alqueires, de modo que a parte ideal pertencente à co-autora Rizar corresponde a 4,25 alqueires, a parte ideal pertencente à co-autora Valor Empreendimentos corresponde a 2,83 alqueires e, a parte ideal pertencente à ré corresponde a 1,42 alqueires – Em vistoria ao local, o Perito Judicial constatou, contudo, assim como havia sido informado pelas partes, que o imóvel está passando por um processo de retificação administrativa, sendo que a área existente seria maior do que a registrada – Perito Judicial que relatou, ainda, que a área rural possui seus limites perfeitamente identificáveis, sendo delimitado com palanques e cercas de arame – Prova pericial, ademais, que verificou que a área ocupada pela ré, na data da vistoria, não estava totalmente cercada, mas que os vestígios da cerca antiga, somados a imagens de satélites antigas, permitiram a correta identificação do alinhamento das divisas da área ocupada – Ausente constatação, no momento da vistoria do imóvel, de vestígios da existência de edificação de uma cerca nova – Controvérsia suficientemente esclarecida no trabalho técnico pericial produzido nos autos - Perito Judicial que corroborou a tese da ré de que em momento algum alterou o rumo das cercas divisórias, mas de que apenas estava reformando a cerca já existente no local, procedendo a troca dos mourões de madeira que estavam podres – III - Questões suscitadas pelas partes quanto ao procedimento administrativo de retificação do imóvel rural, bem como a controvérsia estabelecida sobre a existência ou não de condomínio 'pro diviso' que são questões estranhas ao objeto da presente ação, que possui natureza exclusivamente possessória - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO – CONTRARRAZÕES - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação das apelantes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alteraram a verdade dos fatos no curso da ação - Inteligência dos arts. 80, II, do NCPC – Condenação ao pagamento de multa de 3% sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte contrária, nos moldes do art. 81 do NCPC – Pedido formulado em contrarrazões acolhido - Apelo improvido, com observação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008202-86.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes RIZAR
PATRIMONIAL LTDA e VALOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelada ANA SILVIA BURIOZZI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
2
VOTO No: 35750
APEL.No: 1008202-86.2016.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTES. : RIZAR PATRIMONIAL LTDA E OUTRO
APDA. : ANA SILVA BURIOZZI
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
POSSE ESBULHO PROVA I Ausência dos requisitos
do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC Partes que
são legítimas co-proprietárias e possuidoras de imóvel rural,
sendo as autoras detentoras de 83,33% do imóvel, enquanto a
ré é de 16,33% - Autoras que alegam que, na data de
12.09.2016, a ré alterou as cercas divisórias que delimitavam
as divisas do imóvel, invadindo uma área equivalente a 16.163
m2 que estava na sua posse direta, configurando esbulho
possessório II Deferida a produção de prova pericial
Matrícula atualizada do imóvel que menciona que a
propriedade rural em discussão possui área de 8,50 alqueires,
de modo que a parte ideal pertencente à co-autora Rizar
corresponde a 4,25 alqueires, a parte ideal pertencente à co-
autora Valor Empreendimentos corresponde a 2,83 alqueires e,
a parte ideal pertencente à ré corresponde a 1,42 alqueires
Em vistoria ao local, o Perito Judicial constatou, contudo,
assim como havia sido informado pelas partes, que o imóvel
está passando por um processo de retificação administrativa,
sendo que a área existente seria maior do que a registrada
Perito Judicial que relatou, ainda, que a área rural possui seus
limites perfeitamente identificáveis, sendo delimitado com
palanques e cercas de arame Prova pericial, ademais, que
verificou que a área ocupada pela ré, na data da vistoria, não
estava totalmente cercada, mas que os vestígios da cerca
antiga, somados a imagens de satélites antigas, permitiram a
correta identificação do alinhamento das divisas da área
ocupada Ausente constatação, no momento da vistoria do
imóvel, de vestígios da existência de edificação de uma cerca
nova Controvérsia suficientemente esclarecida no trabalho
técnico pericial produzido nos autos - Perito Judicial que
corroborou a tese da ré de que em momento algum alterou o
rumo das cercas divisórias, mas de que apenas estava
reformando a cerca já existente no local, procedendo a troca
dos mourões de madeira que estavam podres III - Questões
suscitadas pelas partes quanto ao procedimento administrativo
de retificação do imóvel rural, bem como a controvérsia
estabelecida sobre a existência ou não de condomínio 'pro
diviso' que são questões estranhas ao objeto da presente ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
3
que possui natureza exclusivamente possessória - Ação
improcedente Sentença mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do Regimento Interno do TJSP IV - Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11,
do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa Apelo
improvido”.
“LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
CARACTERIZAÇÃO

CONTRARRAZÕES - Litigância de má-fé caracterizada Devida
condenação das apelantes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé,
pois alteraram a verdade dos fatos no curso da ação - Inteligência dos arts.
80, II, do NCPC Condenação ao pagamento de multa de 3% sobre o
valor corrigido da causa, em favor da parte contrária, nos moldes do art. 81
do NCPC Pedido formulado em contrarrazões acolhido - Apelo
improvido, com observação”.
Apelo das autoras em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse.
Sustentam as apelantes que se a apelada não
tivesse violado sua posse sequer haveria justificativa
para a propositura da presente ação. Alegam que, embora
não haja prova absoluta, há claros indícios dos fatos
narrados na inicial. Asseveram que agiram de forma
tempestiva, propondo a ação possessória, visando que a
construção de nova cerca pela apelada fosse evitada.
Aduzem que os requisitos do art. 561 do NCPC foram
preenchidos. Apontam que a apelada não nega ter removido
as cercas divisórias da propriedade. Requerem o provimento
do recurso, com a reforma da r. sentença, julgando-se
procedente a ação (fls. 585/592).
Contrarrazões da apelada, às fls. 600/612,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta, bem
como pela condenação das apelantes às penas da litigância
de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
movida por Rizar Patrimonial Ltda e Valor Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ora apelantes, em face de Ana Silvia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
4
Buriozzi, ora apelada.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, uma vez que não comprovadas as alegações das
autoras. Em razão da sucumbência, as autoras foram
condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 552/559 e fls. 582/583).
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito, os quais
sintetizo para a necessária compreensão do tema, que ora
se transcreve:
“I
RIZAR
PATRIMONIAL
LTDA
e
VALOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizaram a presente
ação de reintegração de posse com pedido liminar em face
de ANA SILVIA BURIOZZI, alegando, em síntese: que são
legítimos co-proprietários e possuidores de 83,33% do
imóvel objeto da matrícula no 26.742 do CRI de Barretos
enquanto que a requerida também é co-proprietária e
possuidora de 16,33% deste mesmo imóvel, havendo entre
eles um condomínio "pro diviso"; que as áreas ocupadas por
cada qual sempre estiveram devidamente demarcados por
cercas divisórias de arame farpado; que no dia 12/09/2016
a requerida alterou as cercas divisórias, aumentando o seu
quinhão delimitado que passou de uma área de 29.752 m2
para 45.915m2, com invasão de 16.163m2 sobre a área
pertencente aos autores, privando-os da posse de parte do
seu quinhão, daí porque notificaram a ré para repor as
cercas em suas antigas posições e, ainda, registraram
boletim de ocorrência narrando esbulho possessório por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
5
parte da ré.
Requereram
a
concessão
de
tutela
de
urgência para compelir a requerida a devolver as cercas
divisórias ao local original, fixando-se multa diária para
o caso de descumprimento da ordem, bem como a procedência
da ação para reintegrar os autores na posse das áreas
esbulhadas
pela
requerida.
Com
a
inicial
juntaram
documentos de fls. 19/219.
A decisão de fls. 220/221 indeferiu o
pedido liminar, tendo os autores peticionado às fls.
222/228 requerido a reconsideração da decisão, cujo pedido
foi acolhido pelo Juízo que deferiu a liminar determinando
à ré que, no prazo de cinco dias, promovesse o retorno das
cercas que dividem os quinhões pertencente às partes ao
traçado original das cercas divisórias, sob pena de
incidência
de
multa
de
R$
1.000,00
limitada
a
R$
100.000,00 (fls. 229/230).
A requerida foi intimada (fls. 248) tendo
peticionado às fls. 253/254 pugnando pela revogação da
liminar sob o argumento de que não excedeu os limites da
área que lhe pertence tal como alegado pelos autores,
tendo apenas iniciado processo para substituição das
cercas antigas existentes por cercas novas. Destacou que
os autores omitiram informação relevante no sentido de que
a área total do imóvel em discussão está sendo objeto de
retificação administrativa. Juntou documentos de fls.
255/272 e 290/307.
A decisão de fls. 274 manteve a liminar
destacando que o objeto da presente ação é a posse
exercida por cada condômino e que, segundo alegação
inicial, a ré teria esbulhado a posse dos autores ao
alterar a posição das cercas que delimitavam a porção de
cada um no plano fático, sendo irrelevante ao objeto da
ação
a
existência
de
procedimento
de
retificação
administrativa do imóvel.
A audiência de tentativa de conciliação
realizada junto ao CEJUSC desta Comarca de Barretos,
restou infrutífera (fls. 311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
6
A ré apresentou contestação às fls. 313/317
alegando, em síntese: que as partes são co-proprietários
do imóvel objeto da matrícula no 26.742 nas seguintes
proporções: co-autor Rizar Patrimonial Ltda (3/6), co-
autor Valor Empreendimentos Imobiliários Ltda (2/6) e a
requerida (1/6), de modo que não se trata de um condomínio
"pro diviso" como alegado pelos autores; que não há
demarcação das confrontações com medida perimetral daí
porque a área total do imóvel sendo objeto de retificação
administrativa; que no registro de matrícula consta área
de 20.508 hectares enquanto que "in loco" há área superior
(22.508 hectares), de modo que tanto seu quinhão quanto os
quinhões dos autores irão aumentar proporcionalmente após
a conclusão do processo de retificação administrativa do
imóvel com alteração dos limites divisórios; que não
alterou limite algum tendo apenas substituído as cercas
antigas por novos mourões eis que os anteriores estavam
podres.
Requereu
a
improcedência
da
ação.
Juntou
documentos de fls. 318/330.
Réplica de fls. 333/345, tendo os autores
alegado, em síntese: descumprimento da liminar pugnando
pela condenação da ré ao pagamento da multa fixada de R$
100.000,00 sob o argumento de que ela não retornou as
cercas ao traçado original; que a comparação entre o
levantamento
topográfico
realizado
pelos
autores
em
junho/2016 e pela ré em setembro/16 comprova a alteração
das cercas divisórias pela requerida e, consequentemente,
o esbulho praticado; que há condomínio "pro diviso" entre
as partes; que a ré deve ser condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
As partes foram intimadas a especificarem
as provas que pretendiam produzir em Juízo (fls. 346),
tendo se manifestado às fls. 348 (requerida) e fls.
349/356 (autores).
A
decisão
de
fls.
363/364
deferiu
a
produção de prova pericial com a seguinte finalidade:
"Deverá o perito, com base nos documentos juntados aos
autos, e também verificando eventuais vestígios e sinais
encontrados no local, determinar onde estava posicionada a
cerca divisória entre os imóveis antes da alegada remoção
pela ré.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
7
As partes apresentaram assistente técnicos
e quesitos às fls. 372/375 (autores) e fls. 380/382
(requerida).
Às
fls.
387
as
partes
peticionaram
conjuntamente requerendo a suspensão do processo pois
estavam em tratativas para realização de acordo, cujo
pedido foi deferido pelo Juízo (fls. 402 e 404).
Os autores noticiaram às fls. 409/410 que
restaram infrutíferas as tentativas de composição amigável
do litígio, tendo Juízo determinado a intimação do perito
judicial para realização da prova (fls. 412).
Laudo Pericial juntado às fls. 424/484, com
manifestação das partes às fls. 495/517 (autores) e fls.
518/521 (requerida).
O perito apresentou esclarecimentos às fls.
532/535, com manifestação das partes às fls. 536/539
(autores) e fls. 542/551 (requerida).
II - É o relatório.
Fundamento e decido.
A ação é improcedente.
Restou
incontroverso
nos
autos
e,
comprovado através da certidão de matrícula no 26.742 que
instruiu a inicial, que as partes são co-proprietários do
referido imóvel rural nos seguintes termos: 1) parte ideal
correspondente a 18/36 (dezoito trinta e seis avos) a
Rizar Participações e Administração Imobiliária Ltda; 2)
parte ideal correspondente a 12/36 (doze trinta e seis
avos) a Valor Empreendimentos Imobiliários Ltda.; 3) parte
ideal correspondente a 6/36 (seis trinta e seis avos) a
Ana Silvia Buriozzi (R32/26.742 - fls. 38/39).
As
empresas
requerentes
ajuizaram
a
presente ação de reintegração de posse em face da co-
proprietária Ana Silvia Buriozzi sob o argumento de que
esta, na data de 12/09/2016, alterou as cercas divisórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
8
que delimitavam as divisas do imóvel rural ocupados por
cada
um
dos
co-proprietários,
invadindo
uma
área
equivalente a 16.163 m2 que estava na posse direta das
autoras, configurando esbulho possessório.
Com base nas alegações iniciais o Juízo
deferiu a liminar determinando à ré que, no prazo de cinco
dias, promovesse o retorno das cercas que dividiam os
quinhões pertencente às partes ao traçado original das
cercas divisórias, ocasião em que a ré peticionou nos
autos sustentando que não alterou o traçado das cercas e
tampouco excedeu os limites tal como alegado pelos
autores, eis que apenas pretendia substituir as cercas
antigas existentes por novas.
Em contestação, a ré novamente reiterou não
ter alterado o rumo das cercas divisórias com invasão de
área ocupada pelos autores e, que visava substituir as
cercas antigas por novos mourões eis que os anteriores
estavam podres.
Sustentou, ainda, a inexistência de um
condomínio "pro diviso" como alegado pelos autores, bem
como que não há demarcação das confrontações com medida
perimetral daí porque o imóvel rural em questão está sendo
objeto de retificação administrativa.
Destacou
que
no
registro
de
matrícula
consta área de 20.508 hectares enquanto que "in loco" há
área superior (22.508 hectares), de modo que tanto seu
quinhão quanto os quinhões dos autores irão aumentar
proporcionalmente
em
face
processo
de
retificação
administrativa do imóvel com consequente alteração dos
limites divisórios.
O documento de fls. 263/272 comprova a
alegação da ré de que o imóvel rural é objeto de
retificação administrativa.
Contudo, as questões suscitadas pelas partes quanto ao procedimento administrativo de
retificação do imóvel rural para posterior divisão e
demarcação perimetral exata da área pertencente a cada um
dos co-proprietários segundo seus respectivos quinhões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
9
bem como a controvérsia estabelecida sobre a existência ou
não de condomínio "pro diviso" entre os coproprietários,
são questões estranhas ao objeto da presente ação que
possui natureza exclusivamente possessória, conforme já
destacado na decisão de fls. 357, e, portanto, se o caso,
devem ser objeto de discussão por via processual própria,
por meio de ação autônoma.
O
objeto
da
presente
ação
possessória
restringe-se à alegação inicial de a ré alterou as cercas
divisórias do imóvel rural passando a ocupar indevidamente
área que, no plano fático, estava na posse exclusiva dos
autores, motivando o pedido de reintegração de posse da
alegada área esbulhada pela ré.
Diante da controvérsia estabelecida entre
as partes no tocante à ocorrência ou não do alegado
esbulho possessório, o Juízo deferiu a produção de prova
pericial.
No laudo pericial de fls. 424/483, o expert
do Juízo constatou que a requerida adquiriu o imóvel, em
02/05/2007, através de Escritura Pública de Cessão de
Direitos Hereditários em virtude do falecimento de Maria
Aparecida Zeme, bem como que a requerida não obteve êxito
em registrar a área adquirida junto ao Cartório de
Registro
de
Imóveis
local
porque,
dentre
outras
exigências, a de cujus era titular de uma fração ideal de
50% de 1/3, ou seja, era proprietária de 1/6 do imóvel
objeto da matrícula no 26.742, enquanto que a escritura de
cessão de direitos hereditários descrevia parte certa e
determinada.
Neste contexto, a requerida solicitou junto
ao Juízo do Processo de Inventário de Maria Aparecida Zeme
que a parte de propriedade da falecida (1/6 do imóvel)
fosse então registrado em nome da cessionária, ora
requerida, cujo pedido foi deferido com o registro da
parte ideal de 1/6 do imóvel em nome da ré (R.29/26.742 -
fls. 37/38).
Ainda
segundo
o
Perito
Judicial,
a
matrícula atual do imóvel (no 26.742) menciona que a
propriedade rural em discussão possui área de 20,5700 ha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
10
ou 8,50 alqueires, de modo que a parte ideal pertencente à
co-autora Rizar (18/36) corresponde a 4,25 alq., a parte
ideal
pertencente
à
co-autora
Valor
Empreendimentos
(12/36)
corresponde
a
2,83
alq.
e,
a
parte
ideal
pertencente à requerida (6/36) corresponde a 1,42 alq.
Ocorre que, em vistoria ao local, cuja área
fora reproduzida às fls. 436 e 439, o Perito Judicial foi
informado pelas partes que o imóvel está passando por um
processo de retificação administrativa sendo que a área
existente no local seria maior do que a registrada na
matrícula.
Tal fato restou constatado pelo Perito ao
destacar que, com base em levantamento topográfico anterior fornecido pelo assistente técnico das
requerentes, procedeu o levantamento da localização das
cercas (junto a estrada de acesso e a Rodovia Brigadeiro
Faria Lima), bem como na outra divisa (próximo da Rua
Antenor Duarte Vilela “na região onde o córrego foi
represado), concluindo que: "Através deste levantamento
parcial "in loco" juntado com o levantamento do leito do
córrego
(fornecido
pelo
assistente
técnico),
pode-se
inferir que a área total do imóvel é de aproximadamente
22,7024 ha ou 9,3812 alq. Ptas. (no sistema de coordenadas
planas - UTM)." (fls. 474/475).
Ainda em resposta ao quesito da requerida o
Perito concluiu que a área efetivamente ocupada pela
requerida não totaliza 3,2189 ha (conforme consta na
Escritura de Cessão de Direitos Hereditários de fls.
152/155)
e
sim
2,9705
ha,
conforme
calculado
no
levantamento topográfico realizado.
Ocorre
que,
conforme
já
consignado
anteriormente, não são objeto da presente ação possessória
as discussões trazidas pelas partes a respeito da
retificação administrativa do imóvel rural, tampouco se há
entre as partes um condomínio "pro diviso", se a aquisição
do imóvel por eles se deu na modalidade "ad corpus" ou "ad
mensuram", ou se os marcos divisórios serão alterados ou
não,
aumentando-se
proporcionalmente
aos
respectivos
quinhões uma vez constatada a existência "in loco" de área
superior àquela registrada na matrícula do imóvel e área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
11
inferior à constante na escritura de cessão de direitos
hereditários em favor da requerida.
No
caso
em
análise
a
prestação
jurisdicional consiste, exclusivamente, em apreciar a
alegação de turbação da posse exercida pela requerida que,
segundo a inicial, teria alterado as cercas divisórias
invadindo área que estava na posse exclusiva dos autores.
Neste aspecto, o Perito Judicial relatou
que a área rural, como um todo, possui seus limites
perfeitamente identificáveis no local, sendo delimitado
com palanques e cercas de arame, tendo apresentado
registro fotográfico da estrada de acesso (prolongamento
da avenida Robert Colugnati) com cercas de divisas bem
definidas e respeitadas junto à estrada (fls. 440/441).
Em resposta aos quesitos das requerentes o
Perito afirmou que, segundo as imagens de satélite do
imóvel rural, haviam cercas de divisa entre os quinhões
delimitando a área na posse de cada um dos co-
proprietários, mas que no momento da vistoria judicial
referidas cercas não existiam. (fls. 478)
No tocante à área ocupada pela requerida, o
Perito Judicial informou que na data da vistoria pericial
não estava totalmente cercada, mas que percorrendo a
propriedade foi possível observar alguns vestígios da
cerca antiga (fls. 456/469) que somado a imagens de
satélites antigas, datadas a partir do ano de 2003 (fls.
444, 446/454) permitiu-se a correta identificação do
alinhamento das divisas da área ocupada pela ré.
Nesse sentido relatou que: "Saliente-se que
em todas as imagens antigas de satélite é possível
observar a existência destas cercas de divisa, na mesma
posição em que foram encontrados os vestígios, concluindo
que
naqueles
alinhamentos
estavam
posicionadas
as
referidas cercas." (fls. 445).
Por fim, em resposta ao quesito formulado
pela ré quanto à existência de vestígios de edificação de
alguma cerca nova nas linhas traçadas pelos autores como
sendo a suposta área invadida pela ré, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
12
croquis de fls. 64 e 339, o expert disse: "No que se
refere à CERCA NOVA em questão, no momento da vistoria do
Imóvel, não foram constatados vestígios da existência da
mesma." (fls. 533 - destaques nossos).
Bem se vê que a controvérsia estabelecia
entre as partes quanto à suposta invasão da ré aos limites
e confrontações de área lindeira que estava na posse dos
autores, restou suficientemente esclarecida no trabalho
técnico pericial produzido nos autos.
Ou seja, o Perito Judicial corroborou a
tese da requerida de que em momento algum alterou o rumo
das cercas divisórias, aumentando o seu quinhão delimitado
com invasão de 16.163m2 sobre a área pertencente aos
autores, privando-os da posse de parte do seu quinhão, tal
como alegado na inicial, na medida em que o expert não
encontrou vestígio algum da alegada cerca nova relacionada
à área invadida pela ré e indicada nos croquis de fls. 64
e 339.
Vale consignar, que apesar do assistente
técnico das autoras ter acompanhado a vistoria no local da
perícia (fls. 435), não houve apresentação de trabalho
pericial em sentido contrário de molde a afastar por meio
de
fundamentos
técnicos/científicos
as
conclusões
periciais.
Nem se diga que a ré retirou dolosamente a
cerca nova que estava construindo após o ajuizamento da
presente ação com o fim de ludibriar o Juízo, pois, foi
exatamente
esta
a
determinação
contida
na
decisão
antecipatória de tutela de fls. 229/230.
Entretanto, para configuração do esbulho
alegado na inicial, era imprescindível a comprovação não
só que a autora havia removido as cercas antigas, mas que
havia iniciado a construção da cerca nova em local
inadequado, de molde a aumentar a área de seu imóvel em
prejuízo dos autores, o que não restou demonstrado no
curso da instrução processual já que o perito Judicial não
encontrou no imóvel qualquer vestígio da alegada cerca
nova, que estaria invadindo mais de dezesseis mil metros
quadrados de área que estava na posse dos autores, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
13
somente vestígios do antigo traçado das cercas divisórias.
Tal conclusão corrobora a alegação da ré de
que, na verdade, não estava construindo uma nova cerca com
invasão de área das autoras, mas apenas reformando a cerca
já existente no local, procedendo a troca dos mourões de
madeira que estavam podres, respeitando-se os limites e
confrontações da cerca divisória até então existentes.
Assim,
não
comprovado
o
esbulho
originalmente alegado, outra solução não há a não ser a
improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
presente ação, nos termos acima alinhavados, revogando-se
a liminar deferida às fls. 229.
Em face da sucumbência na ação, condeno os
autores, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte
adversa, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil.”.
Para que não pairem dúvidas acerca do
acerto da decisão, ressalta-se, apenas por oportuno, que a
ação de reintegração de posse visa a recuperação de posse
perdida,
pressupondo
posse
anterior
e
esbulho
e/ou
turbação (independente de ato de violência).
Na espécie, contudo, como visto alhures, as
apelantes não lograram comprovar o esbulho praticado pela
apelada.
Neste
diapasão,
pontua-se
que,
em
sua
petição inicial e demais manifestações nos autos, as
apelantes foram assertivas em pontuar que a apelada “no
início
do
dia
12/09/2016
sem
o
consentimento
dos
requerentes alterou as cercas divisórios da propriedade”.
Não obstante, em suas razões recursais, as
apelantes tentaram afastar o ônus probatório de sua
alegação, sob o fundamento de que, “atuaram para evitar o
dano, a violação da posse de modo que exigir a prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
14
que a Apelada '(...) havia iniciado a construção da cerca
nova em local inadequado' vai contra a natureza da tutela
de urgência que foi justamente impedir tal ato”.
Assim, a alegação de que não haveria como
comprovar a construção da nova cerca pela apelada, uma vez
que propuseram a ação justamente para evitar a sua
construção não há que ser admitida, uma vez que, repita-
se, na inicial da ação, apontaram expressamente a
alteração da cerca divisória.
Desta feita, o pedido de condenação das
apelantes às penas da litigância de má-fé, formulado em
contrarrazões pela apelada, comporta acolhida.
Isto porque, a insinceridade das apelantes,
que alteraram a verdade dos fatos, ao afirmarem, no curso
da ação, que a apelada alterou as cercas divisórias da
propriedade que possuem em condomínio, praticando esbulho,
quando, posteriormente, em sede recursal, alegaram que, na
verdade, propuseram a ação possessória justamente para
impedir
referida
alteração
divisória,
caracteriza
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do
NCPC, que justifica a imposição da multa do art. 81,
caput, do NCPC.
Sobre alterar a verdade dos fatos, veja-se
o comentário no 8, ao art. 80, inciso II, na obra “Código
de Processo Civil Comentado”, 16a ed., de Nelson Nery
Junior, pág. 455:
“Alterar a verdade dos fatos. Consiste em
afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar
versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou
o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do
CPC/1973, 17, II, de sorte que, desde então, não mais se
exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos
para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou
o erro inescusável”.
Assim, demonstrada a alteração da verdade
dos fatos, de rigor a condenação das apelantes a pagar
multa de 3% sobre o valor corrigido da causa (atribuído em
R$100.000,00, conforme fls. 13), em favor da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-86.2016.8.26.0066
15
contrária (apelada).
Por fim, considerando que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, e, ainda,
considerando o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado
da causa.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, com observação.
Salles Vieira, Relator